Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I – Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III – Recurso conhecido e desprovido.